Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O FIM DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID – 19. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que tal decisão reproduziu a parte dispositiva da r. sentença exequenda, cuja fundamentação encontra-se perfeitamente desenvolvida no referido título executivo judicial, permitindo que os agravantes interpusessem o presente recurso com a discussão dos temas por eles trazidos.
2.Não pode ser acolhida a alegação de ofensa ao princípio de menor onerosidade ao devedor, porquanto não há outro meio de se promover a execução senão aquela determinada pelo título judicial exequendo, sendo certo que os outros meios de cumprimento apontados pelos agravantes seriam, na verdade, burla ao comando judicial.
3.Não há se falar no pagamento de indenização por benfeitorias ou acessões edificadas no imóvel público, já que os requeridos não detém posse sobre o imóvel, tratando-se de invasão, e portanto, insuscetível do pagamento de indenizações.
4. Considerando o trânsito em julgado da ação, ocorrido há mais de 03 (três) anos, ou seja, muito antes do primeiro caso de COVID 19 noticiado no Brasil, não se vislumbra a necessidade do adiamento do cumprimento de sentença, consistente em devolver à autora/agravada o imóvel em litígio.
5. Recurso desprovido.